Tribunal: TJSP
Processo: 0001052-43.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Desclassificação para o delito de porte para uso próprio – Descabimento - Pena e Regime – Aplicação da redutora de pena – Descabimento recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001052-43.2020.8.26.0224, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MBWANA SAID SEMAMBA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E FARTO SALLES.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001052-43.2020.8.26.0224 -Voto no 14474
2
Apelação Criminal no 0001052-43.2020.8.26.0224
Apelante MBWANA SAID SEMAMBA
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de São Paulo
Voto no 14474
Apelação criminal
Tráfico ilícito de entorpecentes
-
Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade
Materialidade e autoria comprovadas
Desclassificação
para o delito de porte para uso próprio Descabimento -
Pena e Regime
Aplicação da redutora de pena

Descabimento recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 223 e seguintes,
acrescenta-se que o M.M. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca
de São João da Boa Vista, Dra. Adriana Costa, julgou procedente a ação
penal e condenou MBWANA SAID SEMAMBA, qualificado nos autos,
às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 10(dez) meses de reclusão, em
regime inicial de expiação FECHADO, bem como 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver
infringido a proibição contida no “caput” do art. 33, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, insurge-se o réu.
No mérito, busca a absolvição pela fragilidade de provas
apontando que não foi detido em atos de comércio e que a droga
destinava-se ao seu consumo pessoal.
Subsidiariamente, pede a desclassificação para a figura
do uso próprio e questiona os critérios adotados na dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001052-43.2020.8.26.0224 -Voto no 14474
3
Contrarrazões ofertadas, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
O caso foi muito bem analisado pelo juízo a quo e a
hipótese é de se manter a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Aliás, é de se anotar que todas as teses levantadas pela
defesa e agora novamente trazidas no apelo, foram cuidadosamente
afastadas pelo juízo a quo e novamente rebatidas pela Promotoria,
restando a esta Corte pouco ou nada a acrescentar, motivo pelo qual
ficam as manifestações referidas adotadas como razão de decidir, o que
se faz com apoio no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Some-se a isso o fato de que não foram trazidos aos autos
novos elementos que pudessem mudar a convicção formada no primeiro
grau.
Consta na exordial que no dia 6 de novembro de 2019,
por volta das 10h, na Alameda Nothmann, no 682, apartamento 192,
Campos Elíseos, nesta cidade, o réu tinha em depósito, guardava e
expunha à venda 9 (nove) porções de cocaína com peso total de quinze
gramas devidamente embaladas para entrega de qualquer forma a
consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar; bem como um saco plástico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001052-43.2020.8.26.0224 -Voto no 14474
4
contendo fitas, papéis “contact”, cola e demais petrechos para embalar
entorpecentes, além de U$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos dólares),
E$50,00 (cinquenta euros) e R$ 2.267,00 (dois mil e duzentos e sessenta
e sete reais).
A materialidade veio demonstrada e não foi contestada.
A autoria também é certa.
A prova veio muito bem descrita em sentença nos termos
a seguir.
Os policiais federais Eduardo e Fabricia relataram que
foram ao local dos fatos, a casa do acusado, a fim de dar cumprimento a
mandados de prisão e de busca e apreensão. Segundo Eduardo os
mandados eram relacionados a dois tráficos de drogas internacionais
envolvendo o réu. Fabricia não se recordou do que foi apreendido na
casa. Ambos referiram que lá havia também uma mulher. Eduardo disse
que seria ela companheira do réu. Eduardo disse que num varal, numa
calça, apreendeu de nove a onze porções de cocaína. Ademais, referiu a
mencionada testemunha, que numa mochila que se achava no quarto
encontrou várias fitas adesivas e “papéis contact”, além de um estilete.
Esclareceu que tais materiais são costumeiramente usados para
preparação de “mulas” para tráfico de drogas internacional, isto é, para
ocultar drogas em pessoas que transportam entorpecentes. Disse que o
réu era procurado justamente por envolvimento com esse tipo de
atividade na ocasião, bem como asseverou a apreensão de mais de cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001052-43.2020.8.26.0224 -Voto no 14474
5
mil dólares, de mais de dois mil reais e de euros.
Ouvido em juízo, o réu admitiu que possuía nove porções
de cocaína para seu consumo. Quanto aos dólares, reais e euros
apreendidos em sua casa disse que pertenciam a um amigo que os
destinaria à África. No que tange às fitas adesivas também apreendidas
em seu poder referiu que o material pertencia também a um amigo.
Disse que trabalhava como ajudante geral, mas não esclareceu para
quem trabalhava. Afirmou que quanto ao apartamento alugado em que
residia dividia despesas com um amigo. Por fim, asseverou que tem
contra si em curso uma ação penal por associação ao tráfico ilícito de
entorpecentes.
Diante desse cenário, o caso era mesmo de condenação.
Ação policial não foi aleatória, ao contrário, foi motivada
por denúncias que justificaram, inclusive, ordem judicial de busca.
Na oportunidade, foram encontradas drogas, material de
embalo e exorbitantes quantias em dinheiro de moedas diversas.
Diante de tal quadro, considerou corretamente a
magistrada que “(...) o apenado tem personalidade inclinada à
delinquência contumaz sendo nesta oportunidade condenado pela
segunda vez por tráfico ilícito de entorpecentes como comprova o
apontamento constante de sua folha de antecedentes referente à ação
criminal que tramitou na 1a Vara da Justiça Federal de Guarulhos.”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001052-43.2020.8.26.0224 -Voto no 14474
6
acrescentando que “Na medida em que estamos diante de pessoa
estrangeira que recentemente foi condenada por tráfico internacional de
drogas é inconteste seu envolvimento com atividade criminosa. Está
claro que o réu se instalou neste país a fim de cometer tráfico ilícito de
entorpecentes inclusive de alcance internacional, comportamento
extremamente nocivo aos cidadãos brasileiros. Inexiste nos autos um só
indício de que o acusado rumou ao Brasil a fim de desenvolver
atividade ilícita.”
Quanto ao quadro probatório, válida, ainda, a perspicaz
observação da d. Procuradoria no sentido de que “Ressalta-se que, ao
contrário do que quis impingir a combativa Defesa, o policial Eduardo
não afirmou que não havia indício de que aquelas porções encontradas
se destinavam ao narcotráfico, apenas declarou que não podia afirmar
qual seria o fim daquela droga, mas tendo descartado que poderiam se
destinar à entrega para terceiros. Ficou patente a finalidade mercantil
da cocaína encontrada, pois estava em local incomum para o próprio
consumo, escondidas em bolso de uma calça, dependurada no varal,
deixando claro que o apelante queria mesmo manter em sigilo as
porções que ofertaria à clientela deste vil comércio.”
E prosseguiu: “Não bastasse, considerável quantia de
moedas diversas, em espécie, foi encontrada na residência do apelante,
consistente em dólares americanos, euros e reais, o que reforça os
indícios de que MBWANA está envolvido com a prática de ilícitos. Pois
o quantum de salário mensal (mil e duzentos reais), que recebia, não lhe
permitiria a posse da quantidade apreendida de moedas estrangeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001052-43.2020.8.26.0224 -Voto no 14474
7
consigo.”
Assim, a despeito de pouca quantidade de droga
encontrada, o quadro é claro e autoriza a condenação tal como lançada.
Por fim, não obstante o alegado pela defesa, sabe-se que
o tráfico é delito permanente e não pede para sua caracterização a
verificação de efetivos atos de comércio. Ademais, a denúncia imputa ao
recorrente os atos de guardar, ter em depósito e expor à venda a droga.
Em suma, não há que se falar em insuficiência probatória
ou desclassificação do delito.
Vale anotar ainda que, mesmo que o réu também fosse
usuário de entorpecentes, tal fato não elide a traficância a ele atribuída,
porquanto não são raros os casos de usuários que também se dedicam ao
tráfico, como forma de manter o próprio vício e de conseguir dinheiro
sem esforço.
Confirmada a condenação, a pena também não pede
reparo.
A base partiu de 1/6 acima do mínimo legal, já que o
acusado ostenta condenação anterior.
Na segunda fase, não foram verificadas modificadoras, já
que a versão do réu não caracterizou confissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001052-43.2020.8.26.0224 -Voto no 14474
8
Na terceira, não houve concessão da redutora.
Nesse ponto, o magistrado considerou a anterior
condenação por crime idêntico, que embora não tenha transitado em
julgado e não sirva de impeditivo objetivo para a concessão da benesse,
deve ser considerada para fins de avaliação do perfil pessoal do
recorrente.
Andou bem a magistrada.
A insistência na mesma prática criminosa aponta a clara
ineficiência da punição anterior e não se compara o cometimento de
outro delito mais leve e sem relação com o que está sendo punido. Ao
contrário, indica a escolha consciente do réu em persistir no crime.
Nesse cenário, o réu não pode ser considerado como
traficante eventual ou de menor potencial para quem a lei criou a figura
do crime privilegiado.
Assim, a valoração da condenação anterior nesta etapa do
cálculo não caracteriza dupla punição, ao contrário, a ponderação visa
somente alcançar resultado mais adequado e suficiente para a prevenção
do delito.
Precedentes nesse sentido são fartos, dispensando-se,
assim, outras considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001052-43.2020.8.26.0224 -Voto no 14474
9
Ao final, entendeu corretamente a Magistrado singular
ser o caso de se determinar o fechado para o início do cumprimento da
pena.
Seja pelo montante de pena imposto, seja pelo histórico
criminal do acusado, evidentemente que outro mais brando não
caracterizaria resposta penal suficiente em termos de repressão e
prevenção de novas práticas ilícitas.
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
MARCOS CORREA
RELATOR